Tribunal: TJDFT
Processo: 0716346-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DE BENS. AQUESTOS PARTILHADOS ENTRE AS PARTES EM ANTERIOR AÇÃO DE DIVÓRCIO. REQUERIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DO ACERVO PARA GARANTIR POSTERIOR ADJUDICAÇÃO EM VISTA DA QUITAÇÃO DE DÍVIDAS. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. POSTULADA A ALIENAÇÃO JUDICIAL APENAS EM RELAÇÃO AOS VEICULOS COMUNS. SENTENÇA EXTRA PETITA. VERIFICAÇÃO. EXPROPRIAÇÃO DE BENS PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDAS EXECUTADAS OU POR SEREM CONSTITUÍDAS EM OUTROS PROCEDIMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFICIO. PARCIAL EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CABIMENTO. USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM POR UM DOS CONDÔMINOS EM PREJUÍZO DO OUTRO. ARBITRAMENTO DE ALGUEL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. No particular, é de se observar que a autora não postulou a extinção do condomínio de coisa comum indivisível (CC, arts. 1.320 e 1.322) – de regra, efetivada mediante procedimento de alienação judicial (CPC, art. 730) – dos bens partilhados em anterior ação de divórcio, ao menos, não no alcance deduzido na sentença.
2. Na realidade, quantos aos imóveis e às quotas sociais de empresas partilhados na anterior ação de divórcio, a autora formulou pretensão tão somente em vista de eventual adjudicação do quinhão pertencente ao réu, em síntese, ao fundamento de que os correspondentes bens deveriam permanecer cautelarmente bloqueados até a resolução de outros processos em que ela viria buscando a constituição de crédito em desfavor dele, quando, segundo defendeu, o respectivo acervo deverá ser integralmente repassado para ela em vista da quitação dos aduzidos débitos e de outros já vencidos, o que justificaria os referidos pleitos, ressalvando inclusive que não pretenderia a extinção de condomínio.
3. Considerando que a resolução tomada na sentença se afastou parcialmente da pretensão efetivamente apresentada na petição inicial, porquanto promoveu a extinção do condomínio de todos os bens partilhados na ação de divórcio, enquanto foi postulada a alienação judicial apenas em relação aos veículos comuns, o referido decisum é extra petita, merecendo portanto ajustes.
4. Apesar do vício encontrado, sob o prisma do princípio da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional, desnecessária a decretação de nulidade da integralidade das disposições contidas na sentença, bastando o decote da parte dissociada das balizas da causa, sobretudo, considerando a inexistência de prejuízos para as partes.
5. Ocorre que a presente via não é adequada para o processamento das correspondentes pretensões adjudicatórias, as quais deverão ser apresentadas nos respectivos feitos em que a interessada busca a satisfação dos créditos que aduziu, mediante prévio requerimento de constrição judicial, conforme o caso, de cada qual dos aquestos ou por meio de penhora no rosto dos autos (desta ação, em vista do possível crédito decorrente do produto da alienação judicial dos veículos também objeto da causa, e da ação de extinção de condomínio já ajuizada pelo réu). Em seguida, poderá dar início aos atos de expropriação de bens, inclusive por meio da postulada adjudicação, repita-se, a ser providenciada no procedimento executivo (CPC, arts. 875 e 876, caput).
6. Dessa forma, verificado o suscitado error in procedendo, a sentença deve ser cassada, sendo o processo parcialmente extinto, sem julgamento de mérito, quanto aos mencionados pleitos adjudicatórios e correspondentes pretensões cautelares, pela inadequação da via eleita, com base no art. 485, VI, c/c seu §3o, do CPC.
7. O ex-cônjuge que permanece usufruindo com exclusividade de bem comum do ex-casal após a partilha, sujeita-se ao pagamento de aluguel em favor do outro proporcionalmente a sua cota parte.
8. No caso, indene de dúvidas que os veículos estão sob a posse exclusiva do réu desde a separação de fato das partes. Conquanto possam ter se deteriorado desde então, não há como negar que ainda possuem relevante valor de mercado, conforme avaliações anexadas pelo próprio, havendo também fotos a indicar que possuem utilidade.
9. Assim, correta a sentença que arbitrou os alugueis pretendidos pela autora proporcionalmente à parcela que possui sobre os veículos comuns sob posse exclusiva do réu, devidos desde a citação até a alienação judicial dos aquestos.
10. Tendo em vista que a pretensão principal da autora seria a adjudicação de bens, que teve seu processamento obstado, ela deverá responder pelos correspondentes honorários advocatícios de sucumbência, em prestígio dos ditames da causalidade, enquanto o réu arcará com a parcela referente ao pedido condenatório, porquanto vencido nesse quesito.
11. Apelações conhecidas. Preliminar de sentença extra petita suscitada pela autora em seu apelo parcialmente acolhida; no mérito, o recurso foi julgado supervenientemente prejudicado. Dado parcial provimento ao apelo do réu. Preliminar de error in procedendo suscitada ex officio acolhida. Sentença modificada. Processo parcialmente extinto sem julgamento de mérito.